Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702445-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINHA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: SOSTENES DIAS SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela credora contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida. A agravante sustenta que o cumprimento do contrato foi parcial, razão pela qual o agravado não faz jus à integralidade do valor pactuado. Aduz que o contrato faz prova do alegado, sendo desnecessária a dilação probatória, assim como argumenta que não se operou a preclusão porque em nenhum outro momento processual a matéria, ora questionada, foi suscitada. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que a inexigibilidade do título executivo não foi, oportunamente, ventilada nos embargos à execução, motivo pelo qual o direito estaria precluso. Nesse contexto, reputo pertinente a suspensão da decisão agravada até a análise da matéria pelo colegiado, consistente na possibilidade de recebimento da exceção de pré-executividade. Destarte, defiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006